Tribunal: TJPA
Processo: 0013667-12.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013667-12.2017.8.14.0028

APELANTE: ADAILTON COSTA GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0013667-12.2017.8.14.0028

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Marabá/PA

Apelante: Adailton Costa Gomes

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LESÃO CORPORAL. ART. 129, §9° DO CP. AMEAÇA. ART. 147 DO CP. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER.

1) O exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que
a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva ocorrência da prática delitiva por parte do ora recorrente.

2) E
m se tratando de crime envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da ofendida assume especial relevo, em razão de tal infração ser comumente praticada na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade, a qual está em consonância com laudo pericial.

3) O crime de ameaça não reclama nenhuma finalidade específica, bastando a existência de vontade livre e consciente de intimidar alguém. Ademais, não se pode ignorar que a emoção e a paixão não têm o condão de excluir a imputabilidade penal, conforme previsão do art. 28, I do CP.

4) Incidência da agravante
do art.
61, II, alínea ‘f’ do CP. Manutenção.

4.1) Muito embora o órgão acusatório não tenha requerido sua incidência ao presente caso, o fato de o juízo ‘a quo’ a ter reconhecido de ofício na sentença não enseja qualquer ilegalidade. Isso porque, prevê o art. 385 do CPP que, nos crimes de ação penal pública, “
o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada
”.

4.2) Ademais, a agravante incidiu no presente caso, em razão da vítima ser mulher, o que não é elementar da ameaça prevista no art. 147 do CP

4) Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 02/05/2023 e 09/05/2023,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém (PA), 10 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ADAILTON COSTA GOMES
objetivando reformar sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Marabá/PA, nos autos da ação penal n° 0013667-12.2017.8.14.0028, que o condenou nas sanções previstas nos arts. 129, §9° e 147, ambos do CP, no âmbito doméstico contra mulher, fixando a pena final em 05 (cinco) meses de detenção, a ser cumprida, inicialmente, no regime aberto, concedendo ao acusado, todavia, o benefício da suspensão condicional da pena por 02 (dois) anos.

Em suas
razões recursais
(Num. 10188537 – Pág. 11/16), o recorrente assevera que não existem provas de que o acusado queria causar um mal injusto e grave a vítima, sendo as palavras proferidas no momento de raiva e descontrole emocional, pelo o que entende tornar o fato atípico.

Sendo assim, pugna para que seja reconhecida a absolvição do acusado pelo crime de ameaça, uma vez que ausente o dolo específico de causar um mal injusto e grave para a vítima.

Quanto ao crime de lesão, entende que o acervo probatório é frágil a ensejar sua condenação, eis que nem a materialidade, nem a autoria do delito ficaram suficientemente comprovados. Assim, requer seja aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.

De igual modo, caso não seja reconhecida a atipicidade da conduta punida como ameaça, requer que seja reconhecida a ausência de provas a ensejar sua condenação.

Por fim, entende pela impossibilidade de aplicação da agravante prevista no art. 61, II, alínea “f” do CP, por não estar expressamente contida na denúncia e, ainda, incorrer em
bis in idem
.

Em sede de contrarrazões
(Num. 10188537 – Pág.19/23
)
, o apelado requereu o
conhecimento
do recurso e, no mérito, o
improvimento
do recurso interposto, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento
,
com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (
Num. 12265945 – Pág. 1/5
).

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 136 do Regimento Interno deste E. TJPA.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Insurge-se o recorrente da sentença que o condenou como incurso no art. 129, §9º do CP e no art. 147 do CP.

Quanto ao crime tipificado no art. 129, §9° do CP
, requer seja reconhecida sua absolvição, com a aplicação do in dubio pro reo, por entender que nem a materialidade, nem a autoria restaram suficientemente demonstradas.

No entanto, entendo que o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que
a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva ocorrência da prática delitiva por parte do ora recorrente.

Com efeito, a
materialidade do referido crime
é indiscutível e encontra-se demonstrada pelo
Laudo n° 2015.03.001271-TRA
(Num. 10188532 – Pág. 31/33), o qual concluiu que houve ofensa à integridade corporal ou à saúde da pericianda (vítima), decorrente de ação contundente. Descrevendo que a vítima apresentava “
equimose de aproximadamente dois cm em região malar direito
”.

Quanto à
autoria delitiva
, entendo que ela também resta provada nos autos, pois a
vítima, em seu depoimento em juízo
, esclareceu que o recorrente lhe agrediu na ocasião em que teria ido buscar seu filho (Num. 10188540 – Pág. 1 – 00:01:50).

Note-se que a palavra da vítima
é confirmada pela testemunha arrolada pela acusação, o Sr. Paulo Pereira da Silva
, o qual relatou que foi com a vítima na casa do recorrente buscar o filho do ex-casal, quando viu uma briga entre a vítima e a atual mulher do recorrente, a qual culminou no
recorrente agredindo a vítima com tapa que atingiu o rosto da vítima
.

E, apesar da defesa do réu argumentar que o tapa no rosto teria sido desferido pela sua atual esposa em meio a supostas lesões recíprocas, entendo que tal fato se encontra isolado da demais provas, notadamente, porque a atual esposa não foi escutada em juízo e sequer extrai-se dos autos laudo atestando que fora vítima de luta corporal.

Note-se que,
em se tratando de
crime envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da ofendida assume especial relevo
, em razão de tal infração ser comumente praticada na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade.

Nesse sentido, destaco entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. CRIME DE AMEAÇA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

3.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios
, tal como ocorrido na espécie.

[...]

5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019) (grifo nosso).

No caso em apreço, a palavra da vítima é corroborada pelo Laudo Pericial e por uma testemunha ocular, de modo que o argumento de
insuficiência probatória
não encontra respaldo nos demais elementos de prova coligidos aos autos
.

No que se refere ao crime de ameaça (art. 147 do CP)
, o apelante pugna pelo reconhecimento da atipicidade de sua conduta, por entender que as palavras foram proferidas em momento de raiva e descontrole, de modo que não é possível se concluir pelo dolo específico do acusado em causar mal injusto e grave à vítima.

Não obstante as razões recursais, assevero que o
crime de ameaça não reclama nenhuma finalidade específica, bastando a existência de vontade livre e consciente de intimidar alguém
.

Ademais, não se pode ignorar que a emoção e a paixão não têm o condão de excluir a imputabilidade penal, conforme previsão do art. 28, I do CP. Assim, sendo irrelevante o estado de ira, não há razões para considerar o fato atípico.

Subsidiariamente, pleiteia o recorrente que seja reconhecida sua absolvição por ausência de provas aptas à condenação.

A vítima, em seu depoimento perante o juízo, afirmou que no dia seguinte às lesões perpetradas, o recorrente, por meio de uma ligação, lhe ameaçou dizendo “
se tu prestar queixa na delegacia, eu vou ai na tua casa dar outro murro em ti
” (sic) – Num. 10188540 – Pág. 1 – 00:02:01).

Observe-se que a ameaça relatada ocorreu no dia seguinte aos fatos e, apesar de não existir testemunhas ocular de tal conduta, entendo que também não há que se falar em insuficiência probatória.

Tal como verificado supra, a palavra da vítima assume especial relevância, não havendo nada de substancial na defesa do acusado que contrarie a harmonia da tese acusatória.

Por fim, a
lega o recorrente que deve ser decotada a agravante do art.
61, II, alínea ‘f’ do CP, uma vez que a aplicação da referida agravante não foi requerido pelo órgão acusatório, além de configurar
bis in idem
.

Analisando a dosimetria da pensa feita pelo juízo ‘a quo’,
observa-se que apenas houve a incidência da referida agravante quando da dosimetria do crime de ameaça (art. 147 do CP)
.

Pois bem. Inicialmente, cumpre asseverar que, muito embora o órgão acusatório não tenha requerido sua incidência ao presente caso, o fato de o juízo ‘a quo’ a ter reconhecido de ofício na sentença não enseja qualquer ilegalidade. Isso porque, prevê o art. 385 do CPP que, nos crimes de ação penal pública, “
o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição,
bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada
”.

Dado que o crime de ameaça é de ação pública condicionada à representação, por força do art. 147, parágrafo único, do CP e a agravante reconhecida tem expressa previsão legal no rol do art. 61 do Código Penal, inexiste qualquer nulidade a ser reconhecida, muito menos ofensa ao princípio da correlação ou congruência.

De igual modo, também entendo que incidência da agravante do art. 61, II, alínea ‘f’ do CP na referida condenação, não enseja, por si só,
bis in idem
a justificar seu afastamento.

Note-se que o art. 147 do CP pune o ato de “
ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave
”, isto é,
seja ela praticada contra homem ou mulher
.

Assim, dado que, no presente caso, a ameaça foi perpetrada contra mulher, ex-companheira do recorrente à época do fato, o que foi devidamente relatado na denúncia, entendo não haver razões para afastar a incidência da agravante do art. 61, II, alínea ‘f’ do CP.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal,
mantendo a r. sentença condenatória lançada aos autos em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 10 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 10/05/2023